Tribunal: TJDFT
Processo: 0746740-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746740-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MARIA CLARA SOARES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão interlocutória (ID 251913758) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0724451-05.2025.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 251913758, dos autos da origem): É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, motivo pelo qual qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Quanto a desistência da Requerida, verifico que a prova pericial foi determinada de ofício por este Juízo, por entender necessária à elucidação de pontos controvertidos relevantes à solução da lide. A Ré, contudo, manifestou expressamente sua desistência da produção da prova, abrindo mão da oportunidade de contribuir para o esclarecimento técnico dos fatos. Considerando que a prova foi deferida com o objetivo de permitir às partes a demonstração de suas alegações, e que a desistência partiu da Ré, é ele quem arca com o ônus da não produção da prova, nos termos do art. 373 do CPC, especialmente quanto aos fatos cuja demonstração dependia da perícia. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração. Deixo de produzir a prova pericial. Intime-se o Expert André Luis Giustie da desistência da prova. No mais, anote-se a conclusão para sentença. I. Em suas razões recursais, sustenta o agravante cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir (desrespeitando o rito ordinário) além de impor prova pericial de ofício. Menciona que a imposição da prova de ofício deixou a seguradora vulnerável a propostas de honorários periciais (inicialmente R$ 6.000,00) que se mostraram excessivamente elevadas e desproporcionais ao valor da causa/capital segurado (R$ 16.500,00), podendo o valor da indenização ser 6 vezes menor que os honorários periciais. Esclarece que o Magistrado impôs o ônus da não produção da prova pericial à seguradora , desconsiderando que a prova foi determinada de ofício e que o ônus de provar a invalidez é exclusivo da Autora (Agravada), a qual não juntou laudo particular. Argumenta que sem laudo técnico que demonstre a invalidez da segurada, ora agravada, é possível eventual decisão desfavorável ao agravante apoiada em construções frágeis. Diz preencher os requisitos para o efeito suspensivo, na medida em que a seguradora demandante pode ser prejudicada em caso de condenação que infringe os termos do contrato entabulado entre as partes ou por não cumprir o rito ordinário do processo civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar que o feito seja sentenciado antes do julgamento do agravo. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para a reforma da decisão agravada, com vista à anulação do processo a partir da resposta à réplica, para que as partes sejam intimadas a se manifestarem sobre as provas. Custas recolhidas (ID 77684022). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Prevê o art. 932, inciso III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, autorizando seu julgamento monocrático. A decisão agravada (ID 251913758), ao rejeitar os embargos de declaração da seguradora, manifestou-se expressamente sobre os questionamentos relativos aos honorários periciais e à desistência da prova. O Juízo na origem rejeitou os embargos, entendendo que não havia obscuridade, contradição ou omissão. Em seguida, diante da desistência manifestada pelo Agravante, deixou de produzir a prova pericial e consignou que o agravante arcaria com o ônus da não produção da prova, nos termos do Art. 373 do CPC, determinando, por fim, a conclusão dos autos para sentença. Como mencionado, o agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que rejeitou os embargos opostos pelo ora agravante no bojo da ação de indenização. Contudo, no que concerne ao princípio da adstringência, congruência ou correlação, observa-se que o recurso foi interposto a pretexto de alterar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, enquanto na verdade, pretende o demandante ver alterada a decisão que lhe deu causa, qual seja, ônus da prova pericial. Tanto é assim que pede o agravante a reforma da decisão para anular o processo a partir da réplica, ocasião em que decisão (ID 242122672, na origem) deferiu de ofício a produção de prova de perícia médica. Ademais, ocorre que os fatos narrados e a natureza da decisão recorrida não se enquadram nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento dispostas no rol do art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ainda que não se desconheça posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de possibilitar a mitigação da taxatividade do rol de hipóteses em que são cabíveis o presente recurso (REsp 1.704.520 - MT, Corte Especial, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018), não se verificou, no caso concreto, qualquer urgência que justificasse sua interposição. Embora trate de prova pericial determinada de ofício, a recusa em custear a prova e a consequente aplicação do ônus probatório pelo Juízo a quo não se confunde com a hipótese de redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no rol taxativo (Art. 1.015, XI, CPC). O Juízo apenas aplicou a regra estática do Art. 373 do CPC em razão da desistência da parte em custear o trabalho pericial. Assim, a irresignação do Agravante deve ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC, uma vez que a decisão interlocutória impugnada não está disposta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de saneamento, colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Ademais, não configura cerceamento de defesa como quer o demandante, se cabe ao juiz seja por ofício, seja pelo requerimento da parte, determinar as provas necessárias para o julgamento de mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Logo, o agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital